Tribunal: TJSP
Processo: 2269997-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Internação em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, determinada pelo Juízo a quo em sede de antecipação da tutela – Insurgência do Município de Votuporanga – Descabimento – Preenchimento dos requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC – Art. 6o, III e 9o da Lei no 10.216/01 – Existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Internação em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, determinada pelo Juízo a quo em sede de antecipação da tutela – Insurgência do Município de Votuporanga – Descabimento – Preenchimento dos requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC – Art. 6o, III e 9o da Lei no 10.216/01 – Existência de laudo psiquiátrico atual que ratifica a necessidade de manutenção da internação em hospital psiquiátrico – Comprovação da necessidade por meio de documentos firmados por profissional habilitado – Direito à saúde, de assento constitucional – Obrigação imposta aos entes federados – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000, da Comarca de
Votuporanga, em que é agravante MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA,
são agravados GENAIR MARIA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e
GEOVANI JESUS CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
2
Agravo no:
2269997-57.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
Agravada:
GENAIR MARIA DE JESUS e GEOVANI JESUS
CARLOS
Interessado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
VOTUPORANGA
Voto no:
29559
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Internação
em clínica especializada no tratamento de
dependentes químicos, determinada pelo
Juízo a quo em sede de antecipação da
tutela

Insurgência
do
Município
de
Votuporanga

Descabimento

Preenchimento dos requisitos elencados no
art. 300, caput, do CPC Art. 6o, III e 9o
da Lei no 10.216/01
Existência de laudo
psiquiátrico atual que ratifica a necessidade
de manutenção da internação em hospital
psiquiátrico Comprovação da necessidade
por meio de documentos firmados por
profissional habilitado
Direito à saúde, de
assento constitucional Obrigação imposta
aos entes federados
Precedentes

Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA,
objetivando a reforma da r. decisão, na qual, no bojo da Ação no
1006132-09.2020.8.26.0664, o Juízo a quo deferiu a antecipação
da tutela requerida pela sra. Genair Maria de Jesus, determinando
a “imediata internação de GEOVANI JESUS CARLOS em clínica
especializada no tratamento de dependentes químicos, no prazo de
dez dias, sob pena de ser imposta multa em caso de comprovado
descumprimento” (fl. 268 dos autos originários).
Inconformado, o Agravante narra, a princípio, que a sra. Genair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
3
ajuizou a supracitada ação com o fito de seu filho, o sr. Geovani,
seja internado compulsoriamente em clínica especializada para
tratamento da dependência em drogas e em álcool. Isso porque o
sr. Geovani é dependente químico, responde a 2 processos
criminais, resiste ao tratamento médico e apresenta risco à própria
vida e à vida dos que o cercam (nessa toada, relata recente
episódio de atentado contra a vida da sra. Genair com uma faca).
Argumenta,
preliminarmente,
a
nulidade
do
decisum
ora
hostilizado, devido à falta de fundamentação. Nesse aspecto,
aponta a violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da cooperação. Cita precedentes.
No mérito, assevera a inobservância do art. 1o, parágrafo 3o, da
Lei no 8.437/92, tendo em vista não ser cabível o deferimento de
medida liminar que esgoto, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Ademais, reitera a r. decisão outrora proferida pelo Juízo de origem
(fls. 217/218 dos autos originários), no sentido de que a
providência pleiteada pela sra. Genair consiste em medida drástica
que deve ser decretada com lastro probatório suficiente, o que não
se verifica in casu. Acrescenta não ser recomendável a
determinação a priori de internação psiquiátrica, em razão do risco
de institucionalização de pacientes por longos períodos, nos termos
do Enunciado no 1 da I Jornada de Direito da Saúde, promovida
pelo Conselho Nacional de Justiça. Ressalta a necessidade de laudo
médico circunstanciado, caracterizando os motivos da internação
psiquiátrica, consoante estabelece o art. 6o da Lei no 10.216/01.
Informa, ainda, que a política pública municipal dirigida aos
usuários de drogas abrange somente tratamento ambulatorial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
4
realizado pelo Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas
(CAPS AD) e composto por equipe multidisciplinar. Sustenta que a
r. decisão culmina em situação não prevista no orçamento público
local, ante a inexistência de unidade de internação hospitalar para
a finalidade constante do pronunciamento judicial. Não o bastante,
salienta incumbir à família do sr. Geovani a responsabilidade por
seu zelo e cuidado, com fulcro nos arts. 1.694 e seguintes do
Código Civil. Nega que seja omisso no que tange à prestação de
políticas públicas de assistência social.
Discorre sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o
deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Pugna pela
concessão do almejado efeito e, ao final, pelo provimento de seu
recurso para “reformar a r. decisão de fls. 268/269 dos autos, em
razão da falta de preenchimento dos requisitos legais a determinar
que o agravante proceda à internação compulsória de GEOVANE
JESUS CARLOS” (fl. 16).
Indeferido o efeito suspensivo pretendido (fls. 20/24), com
resposta da parte contrária às fls. 26/27.
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se às fls. 33/35,
opinando pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
5
Na hipótese em epígrafe, o Município de Votuporanga insurge-se
contra a internação compulsória do sr. Geovani Jesus Carlos,
determinada pelo Juízo de origem.
As preliminares acerca da nulidade do decisum hostilizado devem
ser afastadas, porquanto, à luz dos dispositivos constitucionais e
legais pertinentes, não se vislumbram máculas concernentes ao
dever de fundamentação.
No mais, o Código de Processo Civil permite o deferimento do
pedido de antecipação da tutela inaudita altera parte, nos moldes
do art. 300, § 2o (“a tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia”).
No que toca ao mérito, consoante outrora asseverado, é cediça a
gravidade da medida determinada pelo Juízo a quo. Não por outra
razão que, às fls. 217/218 dos autos originários, foi nomeada a
“Clínica Humanitas São José do Rio Preto” para examinar o grau
de dependência toxicológica do sr. Geovani e verificar a
necessidade da internação compulsória para o correspondente
tratamento.
Contudo, após a ciência do atentado contra a vida da sra. Genair
operado pelo sr. Geovani com o propósito de obter dinheiro para
consumo de drogas (conforme Boletim de Ocorrência no
1.738/2020 fls. 239/241) , o Juízo de origem, amparado pelo
laudo médico de fl. 202 e pelo parecer ministerial de fls. 213/214
(reiterado à fl. 245), ordenou a internação compulsória do sr.
Geovani.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
6
A respeito das internações psiquiátricas, assim estabelece a Lei
Federal no 10.216/01:
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será
realizada mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes
tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem
o consentimento do usuário e a pedido de
terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada
pela Justiça.
Art. 8o A internação voluntária ou involuntária
somente será autorizada por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina -
CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.
§
1o
A
internação
psiquiátrica
involuntária
deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser
comunicada ao Ministério Público Estadual pelo
responsável técnico do estabelecimento no qual
tenha
ocorrido,
devendo
esse
mesmo
procedimento ser adotado quando da respectiva
alta.
§ 2o O término da internação involuntária dar-se-
á
por
solicitação
escrita
do
familiar,
ou
responsável legal, ou quando estabelecido pelo
especialista responsável pelo tratamento.
Art. 9o A internação compulsória é determinada,
de acordo com a legislação vigente, pelo juiz
competente, que levará em conta as condições de
segurança
do
estabelecimento,
quanto
à
salvaguarda do paciente, dos demais internados e
funcionários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
7
Ora, é patente se cuidar de medida urgente adotada para melhor
preservar a integridade das partes envolvidas na demanda, com
fundamento nos art. 6o, III e 9o da Lei no 10.216/01, de modo ser
de boa cautela a manutenção do que restou determinado em
primeira instância.
Com efeito, para concessão da tutela provisória de urgência,
imprescindível o preenchimento dos requisitos expostos no art.
300, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
De fato, in casu, estão presentes as condições necessárias à
pretensa medida satisfativa, tendo em vista restar evidenciado o
fumus boni iuris, mormente com fulcro no laudo médico acostado
aos autos, e o periculum in mora decorrente do comportamento
cada vez mais instável e agressivo do sr. Geovani, o que causa
risco à própria integridade física e à integridade dos que o cercam.
Nesse aspecto, como bem pontuado pela douta Procuradoria de
Justiça à fl. 34:
“...Extrai-se dos autos principais, fls. 202/205, que
há relatório médico indicando a necessidade de
internação,
sendo
o
profissional
especializado
expresso quanto à recusa de GEOVANI em aceitar o
tratamento farmacológico, ambulatorial...”
Alfim, a medida almejada pela sra. Genair está inserida no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
8
da saúde pública, confirmando a pertinência subjetiva do Agravante
no polo passivo da demanda, em que pese imputar à família do sr.
Geovani o custeio de sua internação.
A Constituição Federal definiu claramente que “... a saúde é direito
de todos e dever do Estado”, entendendo-se este como sendo de
responsabilidade do Município, do Estado membro e da União. Com
efeito, o Sistema Único de Saúde
SUS demanda prestações
solidárias federais, estaduais, e municipais, ostentando duplo
caráter de direito social pessoal e direito social coletivo. A
propósito:
Art. 194. A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos
termos da lei, organizar a seguridade social,
com
base
nos
seguintes
objetivos:
I
-
universalidade da cobertura e do atendimento
[...]

Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos
termos
da
lei,
mediante
recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
[...]
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
9
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram
uma
rede
regionalizada
e
hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado
de
acordo
com
as
seguintes
diretrizes: I - descentralização, com direção
única
em
cada
esfera
de
governo;
II
-
atendimento integral, com prioridade para as
atividades
preventivas,
sem
prejuízo
dos
serviços assistenciais; III - participação da
comunidade.
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado,
nos termos do art. 195, com recursos do
orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
além de outras fontes.
Em verdade, a saúde é o único pilar da Seguridade Social
verdadeiramente ilimitado, tendo em vista que a Assistência Social
se destina aos menos favorecidos e a Previdência Social é de
caráter contributivo. Logo, o fornecimento de tratamento médico
adequado a quem dele necessitar prestigia os postulados da
universalidade da cobertura e do atendimento.
E, no que tange ao supracitado art. 196, embora norma de caráter
programático,
possui
eficácia
plena,
pois
qualquer
norma
constitucional impõe um dever ao poder estatal discricionário, não
podendo o Poder Público furtar-se de sua obrigação maior
no
caso, de proporcionar o acesso integral à saúde, preservando,
destarte, o direito fundamental à vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
10
O Exmo. Min. Celso de Mello tratou da questão com a profundidade
necessária. Confira-se:
“...Cumpre não perder de perspectiva que o
direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade
das
pessoas
pela
própria
Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente
tutelado,
por
cuja
integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular e
implementar - políticas sociais e econômicas
que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência médico
hospitalar [...] O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem
por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro - não pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas
pela
coletividade,
substituir,
de
maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever,
por
um
gesto
irresponsável
de
infidelidade governamental ao que determina a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
Precedentes
do
STF
[...]
O
sentido
de
fundamentalidade do direito à saúde - que
representa, no contexto da evolução histórica
dos direitos básicos da pessoa humana, uma
das expressões mais relevantes das liberdades
reais ou concretas - impõe ao Poder Público um
dever de prestação positiva que somente se
terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em
plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional...”
(STF, Agravo de Instrumento no 452.312/RS, julgado
em 31/05/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
11
Além disso, em que pese a distribuição de responsabilidades
realizada no âmbito administrativo, com fim de implantação de
programas, ações e metas, por diversos programas e parcerias
entre Ministério, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, a
aventada irresponsabilidade do Município em fornecer o tratamento
pleiteado não encontra embasamento legal, na medida em que a
obrigação pela assistência à saúde do cidadão é concorrente e
solidária entre as três esferas do Poder Público, conforme se
depreende do art. 196 da CF e 219 da Constituição Estadual.
Assim, qualquer um dos entes da federação, bem como suas
respectivas autarquias podem ser acionados para se alcançar o
cumprimento da norma constitucional que garante acesso do
cidadão às ações da área da saúde, máxime porque o Sistema
Único de Saúde SUS é composto pelos três entes federativos (v.
REsp.
no
507.205/PR,
relator
Ministro
José
Delgado,
j.
07.10.2003).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA - Ação
condenatória
em
obrigação
de
fazer
para
internação compulsória com pedido de liminar -
Decisão de 1o grau: "[...]. Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. [...]." -
Inconformismo
da
autora/agravante

Pretensão da reforma da r. decisão agravada

Possibilidade - A documentação juntada aos
autos mostrou que o paciente MARCOS JOSÉ DA
SILVA estava em tratamento de quadro psiquiátrico, CID-10: F20, necessitando de
internação (fls. 22). Presentes os requisitos
previstos no artigo 300, "caput", do Código de
Processo Civil Inteligências dos artigos 196 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
12
198 da Constituição Federal, artigos 219 e 223
da Constituição Estadual e Lei no 8.080/90. A
Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r.
parecer às fls. 37/40, manifestou-se pelo
provimento do recurso de agravo de instrumento da autora. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -
Decisão de 1o grau que indeferiu a liminar,
reformada - Recurso de agravo de instrumento
da autora, provido (internação compulsória).”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2085863-89.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo L.
Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, DJe.
30/11/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
Internação compulsória do filho da
Autora, usuário de drogas ilícitas
Recurso
tirado contra decisão que deferiu a tutela
provisória
de
urgência
para
determinar
a
internação provisória em favor do requerido -
Possibilidade Casuística a revelar a gravidade
do estado clínico do filho da Agravada
De
rigor o afastamento de dilações indevidas do
processo
diante
da
necessária e imediata
salvaguarda
da
incolumidade
física
do
dependente químico e sua mãe - Cabível a
concessão
da
tutela
de
urgência
ante
a
presença dos requisitos do artigo 300, do
Código de Processo Civil, e o que dispõe o artigo
196,
da
Constituição
Federal.
R.
Decisão
mantida. Recurso improvido.”
(TJ-SP, Agravo de In
strumento no 3005278-33.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público,
DJe. 18/11/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Internação
compulsória - Tutela de urgência deferida em
primeiro grau - Possibilidade - Presença dos
requisitos legais do fumus boni iuris e do
periculum
in
mora

Direito
à
saúde

Alcoolismo severo - Paciente que se encontra
em estado de extrema vulnerabilidade Medida
que se impõe, em virtude do risco à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
13
integridade
-
Necessidade
de
contínuo
acompanhamento médico até que se encontre
apto ao convívio em sociedade - Manutenção da
r. decisão - Recurso improvido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2176357-
97.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a
Câmara de Direito Público, DJe. 13/11/2020).
Logo, de rigor o não provimento do recurso, mantendo-se a r.
decisão proferida pelo nobre Juízo monocrático.
Ademais, não são convenientes maiores digressões a respeito das
demais matérias lançadas nas razões do agravo, ainda que se trate
de questões de ordem pública, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, observando-se que seu exame pode exigir dilação
probatória.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-57.2020.8.26.0000-Votuporanga - Voto no 29559
14
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator